Tribunal: STF
Processo: RHC 60259
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A HONRA. AÇÃO PENAL PRIVADA.
- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS OFENSAS FORAM IRROGADAS
CONTRA OFICIAL REFORMADO DA POLICIA MILITAR, EM RAZÃO DE SUAS
FUNÇÕES.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.